Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-48.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDETE LUCINEI COENGA RONDON - CPF: 899.648.961-15 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), CECILIA PEREIRA LISBOA - CPF: 249.724.011-68 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AUSENTES e TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RODRIGUES DE S. CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BENTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA BENTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURÉLIO SILVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL REALIZADO PELA REQUERIDA. AUTORA QUE RESIDE NO LOCAL POR PERMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O CC, art. 1.208, estabelece que “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

2- A posse da apelante é condicionada à permissão da apelada, de modo que não há
animus domini
, como se proprietária fosse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000883-48.2017.8.11.0002

APELANTE: VALDETE LUCINEI COENGA RONDON

APELADO: CECILIA PEREIRA LISBOA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
VALDETE LUCINEI COENGA RONDON
contra sentença em Ação de Usucapião Extraordinário n. 1000883-48.2017.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
CECILIA PEREIRA LISBOA,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 204001287).

A parte apelante afirma que “
Por todo elemento probatório encartado aos autos comprova-se que desde meados de 2001, possui com animus de proprietária o imóvel acima discriminado, de forma mansa, pacifica, e ininterrupta do imóvel
”.

Declara que “
a MM de primeiro grau, se equivocou ao afirmar que não há nos autos provas suficientes aptas a reconhecer a posse mansa e pacífica da apelante, pois restou evidente que a apelante foi quem edificou no imóvel, os documentos juntados pela apelante comprovam nos autos que se referem ao imóvel indicado na inicial, e estão em nome da apelante, e vem a comprovar a informação, também, mencionada em audiência realizada no dia 16/02/2023 (id. 110278579) de que ela construiu o imóvel, juntamente com o filho da apelada, que a época era seu esposo, e foram os primeiros a residirem no imóvel
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência do pedido (id. 204001289).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 204001295).

Sem interesse da PGJ (id. 209868187).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
VALDETE LUCINEI COENGA RONDON
contra sentença em Ação de Usucapião Extraordinário n. 1000883-48.2017.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
CECILIA PEREIRA LISBOA,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 204001287).

Na inicial, a apelante disse que “
vem exercendo a posse mansa e pacífica sem nenhuma oposição desde o ano de 2001, ou seja, há 15 (quinze) anos de uma área de te 292,80 m2 (duzentos e novena e dois metros e oitenta centímetros), Rua Peru, Quadra 06, lote 11, Bairro Jardim Imperial, Várzea Grande/MT com as seguintes medidas e confrontações: configuração de um quadrilátero regular, medindo 12,00mts de Frente ao Sul fazendo face para a Rua Peru, medindo 12,00 mts de largura nos Fundos ao Norte, limitado com terras de Airton José de Oliveira e Outros, e medindo 24,40mts de extensão de ambos os lados, limitando pelo Lado Direito ao Oeste, com o lote 10, e Lado Esquerdo ao Leste com o Lote 12 Tal área encontra-se matriculada sob n. 1.417, ficha 01, livro nº 02 no Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT
”.

Assim, pediu a usucapião do imóvel.

Em contestação, a parte apelada impugna o alegado na inicial, fundamentando que “
O imóvel, objeto da presente demanda, fora construído pela requerida no início do mês de dezembro de 1998, terminando em fevereiro de 2001. O filho da requerida, Alcemar José Lisboa, viveu na residência por nove meses, de março a dezembro do ano de 2001, e sua prima Elisângela Pereira da Rocha, no período de doze meses, de dezembro de 2002 a dezembro de 2003. Após esse período, o filho da requerida, Alziro Miguel Lisboa morou sozinho na residência de sua mãe de 2003 a 2004. No ano de 2004 Alziro conheceu a requerente, e viveu em união estável com a mesma por três anos, e a requerida ofereceu o seu imóvel, objeto da presente demanda, para ambos morarem juntos, começando o relacionamento em 2004 e se separando em 2007. Posteriormente, após a separação, ambos saíram da residência, e Alziro deixou todos os móveis para a requerente, e a mesma mudou-se para Cuiabá/MT para a residência de sua mãe. Em 2010, a Requerente, pediu à Requerida se poderia residir na casa, até porque, após a separação ainda manteve contato com a família do ex-companheiro e tinha a chave do imóvel. Assim, em 2010, voltou a residir no imóvel. Em meados de 2016, a requerente, sem autorização da Requerida locou a residência para o senhor Mario Cesar, ou seja, agindo de má-fé. Ao tomar ciência do fato, a Requerida, registrou um boletim de ocorrência, n°. 2016.370992, informando que uma pessoa estava residindo em seu imóvel, sem autorização, e que o mesmo informou que estava morando na residência a cerca de dois meses e que não ia sair do local
”.

Impugnação apresentada, rechaçando o aludido na contestação.

Designada audiência de instrução e julgamento, inquiriu-se testemunhas de ambas as partes.

Cristiane declarou que a apelante reside no imóvel desde 2001 até os dias atuais, e que foi casada com Alziro, filho da apelada. Destacou que, pelo que tem conhecimento, a casa foi construída pelo então casal, mas o lote é da apelante. Disse que conhecia o casal como proprietário:

A testemunha Cristiane relatou que conheceu a apelante em 2003; que mora próximo ao imóvel; que em 2003 ela já residia nesse endereço; que ela morou de 2001 até agora; que ela se separou do filho da apelada; que ela continua lá; que ela ficou na casa da mãe dela apenas para cuidado com crianças e trabalho, mas, pelo que sabe, ela continua na residência; que ela continua hoje em dia; que a apelada não morou lá; que a casa da apelada fica a 3 ou 4 quadras do local; que, pelo que sabe, o imóvel em litígio não é da apelada; que Alziro e Valdete que são proprietários; que eles construíram juntos; que eram noivos e construíram a casa juntos, reforma; que o lote era em nome da apelada, onde a casa foi feita; que depois que a conheceu a apelante fez mais uma reforma na casa; que houve separação e acordo para que ela ficasse na casa, que era dos dois, e que o ex-companheiro ficaria com os demais bens, sítio, gado casa de aluguel; que este foi o acordo entre o casal; que a apelante ficaria com a casa; que a testemunha comprou sua primeira casa em 2001, na região; que atualmente mora no bairro Mapim; que conheceu Alziro; que a apelante foi casada com ele de 2001 a 2009; que eles eram noivos desde a adolescência; que o local tem área com telha Eternit, piso de cerâmica meio quebrado, que tem área com pilares de cimento cru, pintada de verde; que a terra é úmida; que a apelante quer mudar algumas coisas; que o mato, as vezes passam veneno com roçadeira; que a testemunha e esposo ajudam com a limpeza quando a apelante precisa; que ela quer fazer reforma por conta da umidade em época de chuva; que, quando casada, ampliaram a casa, aumentou cozinha, banheiro, área; que a testemunha se mudou por conta da reforma da sua casa.

Mércia descreveu que conhece a apelante desde 2003, e que ela sempre residiu no local, bem como que, pelo que sabe, a apelada não é proprietária:

A testemunha Mércia expôs que conhece a casa; que a apelante mora no imóvel; que conhece a apelante desde 2003, e ela já morava no local; que ela colaborou para a construção da casa; que ela ficou casada com o filho da apelada; que teve contato com ela depois que foram separados; que a apelada não morou no local; que não sabe se a apelante comprou a casa; que, pelo que sabe, a casa não é da apelada; que as crianças da apelante ficam na casa da mãe dela; que ela trabalha em dois serviços e a mãe dela dá todo o suporte; que as coisas da apelante estão no imóvel; que quando conheceu a apelante eles já moravam no local; que, entre namoro e casamento, ficaram juntos 11 anos.

Adelino, declarou que a construção da casa foi feita pela apelada entre 2002/2003 e, após a construção, seu filho e a apelante residiram no local por sua permissão. Depois da separação do casal, a apelada autorizou a apelante a residir no imóvel, pois esta não tinha onde morar. Aduziu que a casa está da mesma forma de quando a construiu, com exceção do muro:

A testemunha Adelino afirmou que conhece a casa; que ele quem construiu; que quem pagou pra construir foi a apelada; que o filho dela não ajudou; que não lembra da apelante ter ajudado; que não sabe se teve reforma no local; que a apelada começou a fazer a casa em 2002/2003; que, quando terminada a construção, a apelante morou no local com o filho da apelada; que não sabe o tempo que ela morou no local; que construiu a casa em 2002/2003; que a apelante não mora mais no local; que a casa está fechada; que não sabe onde a apelante mora; que a apelante se separou do filho da apelada; que a apelada passou a casa para a apelante morar, pois não tinha onde morar, depois da separação; que a apelante morou no local com o filho da apelada; que, antes deles, o filho dela morava na casa; que a apelada deixou eles a morarem no local; que a apelante pediu para a apelada para morar na casa; que a apelada, com “dó” dela, deixou ela a morar na casa por um tempo; que a frente da casa está boa; que a casa está com mato; que a casa está do mesmo jeito de quando a construiu; que não construiu muro, apenas a casa; que a casa está murada.

A Srª. Ironi, ressaltou em juízo que a casa é da apelada, sendo que cedeu o imóvel para que a apelante residisse com seu esposo, filho da apelada. Após a separação do casal, a apelante teria pedido para a apelada deixar ela residir no local, o que foi permitido pela recorrida. Pontuou que a casa está abandonada atualmente:

A testemunha Ironi descreveu que conhece o imóvel; sempre passa em frente; que a apelante era casada e morou no local por uns 3 anos; que, após a separação, a apelante saiu da casa; que a casa ficou só; que depois ela voltou e saiu novamente; que a casa está abandonada atualmente; que a apelante morou uns 8 a 10 anos na casa; que a casa é da apelada; que a apelante nunca comprou essa casa; que, após a separação, a apelada deixou a apelante morar, por “dó”; que a apelada emprestou a casa para a apelante; que a casa foi construída entre 2001/2003; que um dos filhos da apelada morou no local após a construção; que depois o casal quem morou, outro filho da apelada e a apelante; que depois de casado moraram no local por 3 anos; que eles se separaram; que ambos saíram da residência; que depois a apelante voltou no local; que a apelante pediu para morar no local e a apelada deixou; que não sabe quanto tempo ela ficou depois disso; que a casa está, de fora pra dentro, do mesmo jeito de quando foi construída; que a casa está bem suja, com mato de quase 1 metro de altura; que a apelante voltou a morar no imóvel de favor; que o terreno tem muro; que a casa é verde; que mora 2 quadras do local; que mora faz 30 anos no bairro; que a apelada não morou no imóvel; que apenas os filhos dela e a apelante.

Colhe-se dos autos que, a despeito de algumas testemunhas relatarem que a apelante teria feito reformas e até mesmo construído a casa e que a conhecia como a proprietária, o fato da construção foi confirmada pelas demais testemunhas como de autoria da apelada. Ela quem construiu a casa, como proprietária que é do lote em si.

O próprio construtor da casa confirma que o imóvel é da apelada, que ela quem construiu a casa e que seu filho e a apelante em nada ajudaram. Também se aclarou que, antes de o casal morar no imóvel, outro filho da apelada residiu no local por sua autorização. Depois disso, ela autorizou outro filho a residir no local com a apelante, como um casal. Após a separação, a recorrente não tinha onde residir, e tomou permissão da apelada para morar no imóvel.

Por isso, a posse da apelante é condicionada à permissão da apelada, de modo que não há
animus domini
, como se proprietária fosse.

O CC, art. 1.208, estabelece que “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

O art. 1.198 do CC dispõe que
“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

Como é sabido, a posse do proprietário continua por assegurada, mesmo que indiretamente, quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, penhor, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

Conforme ensina obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Assim, a apelada mantinha o
exercício da posse indireta, sendo que, com a pretensão resistida, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Neste
sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA C/C USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. MERA DETENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A usucapião especial urbana coletiva, prevista no artigo 10 da Lei nº 10.257/2001, tem como fator principal possibilitar à população carente, residente em loteamentos urbanos irregulares e favelas, usucapir coletivamente glebas de terra onde exercem sua posse. Tal Lei foi elaborada tendo em vista a necessidade de reorganização urbanística voltada aos núcleos habitacionais degradados, a exemplo, as favelas ou comunidades. Tal demanda não se trata de várias pretensões individuais promovidas coletivamente, tal como no caso em apreço, em que pretende beneficiar várias pessoas componentes de uma única família, mas sim, repercute em um processo que tutela interesses metaindividuais, buscando consolidar a posse por parte de uma coletividade. 2- Analisando as provas documentais e testemunhais produzidas, a ocupação do imóvel usucapiendo pelos Autores/Recorrentes, decorreu de um contrato de trabalho, ou seja, houve autorização do proprietário/empregador para que seus empregados utilizassem a moradia, para facilitar o acesso ao trabalho. Referida autorização se estendeu após a extinção do contrato laboral, diante das condições de saúde do Sr. Antônio (patriarca da família), que estava incapacitado para o trabalho.
Tal fato se trata de mera permissão ou tolerância do proprietário do imóvel e não induz posse, para fins da prescrição aquisitiva, caracterizando-se como mera detenção. Em razão da autorização para moradia, concedida pelo Réu/Apelado, que não induziu posse, não há como declarar-se a usucapião especial urbana coletiva, ou mesmo a usucapião extraordinária.
3- Restando sucumbente os Apelantes, em sua insurgência recursal, mister a elevação dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com a ressalva de ser eles beneficiários da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02538057920128090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/06/2019).

Para fins de usucapião, o caráter da posse não pode ser condicionado a vontade do proprietário.

Assim, “
Sendo a permissão um ato expresso e a tolerância um ato tácito de exercício da posse sobre o bem, por autorização do possuidor, dono da coisa possuída, o exercício da posse sob autorização e consentimento, tanto num como noutro caso, não induzem direito potestativo, ou seja, não geram direito possessório
” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03009297620108090100, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 09/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019).

Sobre eventual reforma no imóvel, o art. 584 do CPC estabelece que “
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada
”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que fica com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024